Tribunal: TJMT
Processo: 1004105-38.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004105-38.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.076.231-55 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), FABIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 04007623155 - CNPJ: 32.851.997/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

FABIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS

A
GRAV
ADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO 1.178 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DESERÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a ausência de recolhimento do preparo recursal. Os autos retornaram à Câmara por determinação da Vice-Presidência do Tribunal para exame de eventual juízo de retratação, em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.178.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.178 acerca do indeferimento da gratuidade da justiça requerida por pessoa natural; e (
ii
) estabelecer se o indeferimento do benefício e o reconhecimento da deserção decorreram da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira após regular intimação da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ veda o indeferimento imediato da gratuidade da justiça com base em critérios objetivos e exige prévia oportunidade para que a pessoa natural comprove o preenchimento dos pressupostos legais do benefício.

O Juízo de origem, diante da insuficiência de elementos para aferição da alegada hipossuficiência econômica, determina a apresentação de documentação idônea para comprovação da incapacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A parte autora, embora regularmente intimada, não apresenta os documentos solicitados e limita-se a requerer dilação de prazo e posterior intimação pessoal, sem juntar qualquer prova apta a demonstrar a insuficiência de recursos.

O indeferimento da gratuidade da justiça decorre da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, e não da utilização de critério abstrato relacionado à profissão, renda presumida ou condição patrimonial do requerente.

A referência à condição profissional do requerente como diretor de empresa constitui apenas elemento apto a suscitar dúvida razoável quanto à alegada insuficiência econômica, legitimando a exigência de comprovação documental.

Em grau recursal, a Relatoria concede nova oportunidade para demonstração da incapacidade financeira ou recolhimento do preparo, observando o contraditório e os
arts
. 99, § 2º, e 932, parágrafo único, do CPC.

A inércia da parte quanto à apresentação dos documentos e ao recolhimento das custas recursais autoriza o reconhecimento da deserção e o não conhecimento da apelação.

O procedimento adotado observa integralmente as diretrizes estabelecidas pelo Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, inexistindo desconformidade apta a justificar o exercício do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento
:

O pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural somente pode ser indeferido após oportunizada a comprovação dos pressupostos legais do benefício, quando existirem elementos que suscitem dúvida razoável sobre a alegada hipossuficiência.

A ausência de apresentação dos documentos exigidos para comprovação da insuficiência financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

A condição profissional do requerente não constitui fundamento autônomo para o indeferimento da gratuidade, servindo apenas como elemento apto a justificar a exigência de comprovação documental.

A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher o preparo recursal enseja o reconhecimento da deserção.

Não há retratação quando o acórdão recorrido observa integralmente a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 2º; CPC, art. 932, parágrafo único; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178, REsp 1.988.687/RJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

A
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso identificou aparente desconformidade entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1178 (REsp 1.988.687/RJ), determinando a devolução dos autos a esta câmara para deliberação sobre eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme ID 365772881.

O acórdão ora submetido ao juízo de retratação desproveu o Agravo Interno por unanimidade, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, conforme
:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
FABIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS.

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. INÉRCIA DA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, ante o reconhecimento da deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça em embargos à execução extintos sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência afasta a exigência de comprovação quando presentes indícios contrários; e (
ii
) se a inércia da parte em atender determinação judicial de comprovação da capacidade econômica ou recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui natureza relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos quesuscitem dúvida quanto à real condição econômica, impondo-se a comprovação nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. A intimação para comprovação da incapacidade financeira ou recolhimento do preparo, não atendida no prazo legal, conduz à deserção do recurso, como consequência da inércia da parte, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC.

5. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de cooperação processual, sendo incompatível com a omissão injustificada diante de comando judicial expresso.

6. A alegação genérica de dificuldades operacionais, desacompanhada de prova de justa causa, não autoriza a reabertura de prazo nem afasta a preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante indícios de capacidade financeira, exigindo comprovação. 2. A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, após intimação judicial, acarreta a deserção do recurso, não sendo afastada pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º; 223; 1.007, § 2º; 932,
p.u
.; 485, I e IV; 321,
p.u
.; 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.933.450/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.08.2023; STJ, REsp 1.831.619/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso
deAgravo
Internointerposto por Fábio Eduardo Vieira dos Santos contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria, a qual não conheceu do recurso de Apelação Cível por ele manejado, em virtude do reconhecimento da deserção. O litígio tem origem em Embargos à Execução opostos pelo ora agravante em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso, cujo desfecho em primeiro grau foi a extinção do processo sem resolução do mérito, fulcrada no artigo 485, incisos I e IV, cumulado com o artigo 321, parágrafo único, e artigo 290, todos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID351375364) a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
A agravante sustentaque a decisão monocrática padece de rigor excessivo e ofende o princípio do acesso à justiça.

2.
Sustenta que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção legal de veracidade, a qual não poderia ser afastada.

3.
Argumenta, outrossim, que o Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, razão pela qual a deserção deveria ser relevada.

4.
Por fim, aduz que a ausência de manifestação tempestiva decorreu de dificuldades operacionais e de sua situação de vulnerabilidade, requerendo o exercício do juízo de retratação para o processamento do apelo ou a reabertura de prazo para a comprovação da miserabilidade.

A cooperativa agravada apresentou contrarrazões (ID 356868398) pugnando pela manutenção integral da decisão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
FABIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS.

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso deAgravo Interno interposto por Fábio Eduardo Vieira dos Santos contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria, a qual não conheceu do recurso de Apelação Cível por ele manejado, em virtude do reconhecimento da deserção. O litígio tem origem em Embargos à Execução(R$ 33.135,67)opostos pelo ora agravante em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso, cujo desfecho em primeiro grau foi a extinção do processo sem resolução do mérito, fulcrada no artigo 485, incisos I e IV, cumulado com o artigo 321, parágrafo único, e artigo 290, todos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso de apelação ante a inércia do recorrente em comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo.

1.Do benefício de justiça gratuita.

O artigo 99, parágrafo 3º, do diploma processual estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, é imperioso destacar que o parágrafo 2º do mesmo dispositivo impõe ao magistrado o dever de determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais sempre que houver nos autos elementos que evidenciem a falta de tais requisitos. Trata-se, portanto, de uma presunção iuris tantum (relativa), que cede diante de indícios contrários ou da necessidade de elucidação imposta pelo juízo.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS .
EXECUTADO BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO IURIS
TANTUM .
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O requerimento da pessoa natural de concessão do benefício da justiça gratuita implica presunção juris tantum de sua incapacidade econômica de arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios, sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família .
2. O afastamento da presunção é admitido quando os elementos dos autos evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício
( CPC
/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).
3 .
No caso dos autos, o benefício foi revogado em fase de cumprimento de sentença, na qual se pretende o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
contra parte
que litigou sob o benefício da justiça gratuita ao longo da fase de
conhecimento.Para
tanto, é necessária a demonstração de modificação da situação econômica do executado
( CPC
, art. 98, § 3º), o que não foi sequer objeto de debate na origem.
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1933450 RS 2021/0207372-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2023)

Os fatos comprovados nos autos indicam que, o magistrado de primeiro grau constatou que o embargante se qualificara na Cédula de Crédito Bancário como Diretor Geral de Empresa, elemento fático que gerou fundada dúvida sobre o estado de miserabilidade alegado. Consequentemente, o benefício foi indeferidopelo juízo
a quo
(ID 344740364). Ao interpor a apelação, o recorrente insistiu no pedido. Em estrita observância ao contraditório e ao artigo 99, parágrafo 2º, bemcomo ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, esta relatoria oportunizou ao recorrente a demonstração de sua incapacidade financeira ou o recolhimento do preparo(ID 345220390), conferindo-lhe o prazo de cinco dias para sanar o vício.

A atitude processual subsequente do apelante foi a mais absoluta inércia(ID 348002019).Desse modo, a deserção é a consequênciajurídica da conduta omissiva da parte agravante.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudênciahodierna:

PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO. OPORTUNIDADE PARA SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DE REGULAR RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. PRECEDENTES. ALÍNEA C PREJUDICADA.1. O acórdão recorrido consignou: Tendo sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 28/02/2019 (fl. 336), o prazo de cinco (05) dias a que se refere seu item 1 terminava em 12/03/2019, dado o disposto nos
arts
. 1º e 2º do Provimento 2.491/2018 do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo. A apelante, todavia, somente se manifestou a respeito da complementação do preparo em 14/03/2019, sem apresentar qualquer justificativa para essa intempestividade. Note-se que o fato de o complemento do preparo ter sido recolhido junto ao banco em 01/03/2019 (fl. 340) não afasta essa intempestividade, pois o que importa é a observância do prazo processual no bojo do processo, e não fora dele. Nem se diga que esse entendimento configura apego exagerado à forma e, via de consequência, viola a instrumentalidade do processo. Esse princípio processual não vai ao ponto de solapar os princípios processuais da isonomia e da segurança jurídica, que são concretizados na previsão legal de prazos processuais a serem observados. Com efeito, a se admitir o contrário, estar-se-ia tratando alguns jurisdicionados de maneira privilegiada (permitindo que não cumpram os prazos processuais) e abrindo
o
o
caminho para o casuísmo, que é incompatível com a segurança jurídica. Assim, reconhecida a intempestividade da manifestação de o fls. 338/342, impõe-se, por consequência, a decretação da deserção do recurso, nos termos do § 2° do artigo 1.007 do novo Código de Processo Civil, in
verbis
: (...) Por fim, convém registrar, mais uma vez, que não houve tu qualquer justificativa para a manifestação intempestiva acerca da decisão que determinou a complementação do preparo, o que afasta o quanto disposto no artigo 1.007, § 6° do CPC/2015 (fls. 355-356, e-STJ).2. Na hipótese de insuficiência do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para supri-lo, sob pena de deserção (art. 1.007, caput e § 2º, do CPC).
Descumprindo a determinação de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a ordem legal de, apósintimada, efetuar devidamente o recolhimento, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.
3. É deserto o Recurso Especial quando o recorrente não comprova, por documento hábil, a realização do preparo no prazo concedido para saneamento do vício identificado, nos termos do disposto no art. 1.007, § 7º, do CPC/2015, não cabendo nova oportunidade para sua regularização, por operada a preclusão consumativa.
Precedentes:AgInt
no
AREsp
1.1473.48/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma,
DJe
17/5/2018;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.627.333/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
27/8/2018;
AgInt
no
AREsp
1.045.105/MS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), Quarta Turma,
DJe
de 21/11/2017;
AgInt
no
AREsp
1.143.168/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
16/3/2018;
AgInt
no
AREsp
1.121.532/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
13/12/2017.4 . Assim, não há o que ser corrigido no acórdão proferido pela Corte de origem, pois atestou corretamente que o comprovante foi juntado intempestivamente. No caso, operou-se a preclusão consumativa.5. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ.6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.7. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1831619 / SP, Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019) (
g.n
.)

Ademais, no que tange a primazia do mérito, necessário salientar que exige cooperação das partes. A inércia injustificada diante de um comando judicial de regularização é a antítese do princípio da cooperação.

Reabrir prazos peremptórios indefinidamente, sob a genérica alegação de "
dificuldades operacionais
", sem qualquer prova de justa causa ou força maior (conforme exige o artigo 223 do CPC), atentaria gravemente contra a segurança jurídica e a isonomia processual.

Diante desse cenário, conclui-seque não há qualquer
error
in procedendo
ou
in
iudicando
na decisão agravada. A presunção de pobreza cedeu diante da inércia da parte em produzir a prova que lhe fora legitimamente exigida. A deserção não é um ato de rigor excessivo do Estado-Juiz, mas a consequência legal, direta e imediata da omissão do próprio recorrente em atender a um comando judicial destinado a viabilizar o conhecimento de seu recurso.

Assim, por não ter o agravante trazido aos autos qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses genéricas sobre o acesso à justiça desvinculadas de sua própria responsabilidade processual, a manutenção do
decisum
que não conheceu da Apelação Cível é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

O recurso é tempestivo, conforme certidão constante dos autos, sendo a questão do preparo objeto da própria controvérsia devolvida a esta instância.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

FABIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente feito retorna a esta câmara para deliberação sobre eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, diante da incidência do Tema nº 1178 do Superior Tribunal de Justiça.

Como cediço, o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil constitui mecanismo processual voltado à harmonização dos julgamentos proferidos pelos órgãos fracionários com a orientação vinculante posteriormente consolidada pelos Tribunais Superiores no regime dos recursos repetitivos.

A controvérsia devolvida a esta Câmara restringe-se à verificação de eventual desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.178, especificamente quanto à aderência ao precedente vinculante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.178, fixou as seguintes teses:

“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii
) O juiz, ao receber pedido de gratuidade formulado por pessoa natural, somente poderá indeferi-lo após determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, na hipótese de existir nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos.”

Todavia, analisando detidamente os autos, conclui-se que o acórdão proferido por esta Câmara encontra-se em consonância com a orientação posteriormente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque o pedido de gratuidade da justiça não foi indeferido de plano, tampouco com fundamento exclusivo em critério abstrato relacionado à renda, patrimônio, profissão ou condição econômica presumida da parte requerente.

Verifica-se que, ao analisar a petição inicial dos embargos à execução, o Juízo de origem, diante da ausência de elementos suficientes para aferição da alegada hipossuficiência econômica, determinou expressamente a intimação da parte autora para que comprovasse sua incapacidade financeira mediante apresentação de documentação idônea, indicando, exemplificativamente, comprovantes de rendimentos, declaração de imposto de renda e extratos bancários, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil
(ID.
344740358
)
.

Regularmente intimada, a parte não apresentou a documentação exigida
(id.
344740359
)
.

Em manifestação posterior, seu patrono limitou-se a informar dificuldades de contato com o constituinte e requereu dilação de prazo para cumprimento da determinação judicial.

Posteriormente, requereu a intimação pessoal do autor para viabilizar a obtenção dos documentos solicitados, sem, contudo, promover a juntada de qualquer elemento apto a demonstrar a alegada insuficiência de recursos
(id.
344740362
)
.

Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, o benefício foi indeferido, sendo determinada a complementação das custas processuais, providência igualmente não atendida
(ID.
344740364
)
, o que culminou na extinção do feito sem resolução do mérito
(id.
344740369
)
.

Interposta apelação, o recorrente renovou o pedido de assistência judiciária gratuita
(ID.
344740370
)
.

Em observância ao contraditório e ao disposto nos
arts
. 99, § 2º, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, esta Relatoria oportunizou, uma segunda vez, a demonstração da alegada incapacidade financeira, determinando a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência ou, alternativamente, o recolhimento do preparo recursal
(ID.
345220390
)
.

Não obstante a nova oportunidade concedida, a parte recorrente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem apresentar os documentos requisitados e sem promover o recolhimento das custas recursais, circunstância que ensejou o reconhecimento da deserção e o não conhecimento da apelação
(ID.
348021367
)
.

Cumpre registrar, para fins de adequação da fundamentação ao entendimento posteriormente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que eventual referência constante das decisões proferidas nos autos à condição profissional do requerente, qualificado em instrumento contratual como Diretor Geral de Empresa, não constitui fundamento autônomo nem suficiente para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Com efeito, a mera condição profissional, a titularidade de atividade empresarial ou qualquer outro dado isolado relacionado à renda ou patrimônio não autorizam, por si sós, o indeferimento da benesse, consoante a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ.

No caso concreto, referido elemento serviu apenas como circunstância apta a suscitar dúvida razoável acerca da alegada insuficiência financeira, legitimando a adoção da providência prevista no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, consistente na intimação da parte para comprovação dos pressupostos legais do benefício.

Assim, o indeferimento da gratuidade não decorreu da utilização de critério objetivo relacionado à profissão, renda presumida ou condição patrimonial do requerente, mas da absoluta ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, mesmo após sucessivas oportunidades processuais regularmente concedidas para esse fim.

Portanto, observa-se que a hipótese em exame atende integralmente às diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.178, uma vez que: (i) não houve indeferimento imediato da gratuidade mediante utilização de critério objetivo; e (
ii
) foi assegurada à parte requerente, em mais de uma oportunidade, a possibilidade de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Desse modo, não se verifica qualquer desconformidade entre o acórdão recorrido e a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual inexiste motivo para o exercício do juízo de retratação.

Conclusão

Por todo
exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
, mantenho integralmente o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, por se encontrar em
consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.178, determinando a remessa dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026